Tribunal: CARF
Processo: 16327.900848/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900848/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.576 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 11/12/2010 a 20/12/2010
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar da nulidade da decisão administrativa quando o ato
preenche os requisitos legais e inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A comprovação da liquidez e certeza do direito creditório no âmbito do
processo administrativo fiscal compete ao contribuinte, que é quem alega o
direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e do art. 28 do
Decreto no 7.574/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900848/2017-44
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

A contribuinte acima identificada transmitiu Pedido de Restituição (PER no
23142.47633.161215.1.2.04-4110) de R$ 7.871,37 relativo a pagamento a maior do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$ 22.615.960,10, recolhido em 23/12/2010.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido tendo em
vista que o crédito associado ao DARF indicado como origem do direito já teria
sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, tendo concluído pela inexistência
de crédito remanescente para nova compensação ou restituição.
Cientificada do despacho em 13/04/2017, em 16/05/2017 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que o indeferimento do pedido de
restituição se deu em razão de erro no preenchimento da DCTF original. A
incorreção teria sido sanada em DCTF retificadora apresentada antes da emissão
do despacho decisório e não considerada na análise. Por essa razão, pleiteia a
nulidade do despacho decisório ou no mínimo, a emissão de novo ato, desta vez
contemplando a análise das informações constantes da DCTF retificadora.
Acrescenta que o equívoco ocorreu na apuração do imposto em operações de
renegociação de financiamentos com clientes. Por falha nos seus sistemas, diz, recolheu
o IOF sobre todo o saldo do crédito em aberto e não somente sobre a diferença
renegociada. Junta aos autos documentos selecionados por amostragem que
comprovariam o recolhimento a maior.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-99.763, às
fls. 79/82), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 11/12/2010 a 20/12/2010
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
Indefere-se o pedido de restituição que referencia direito de crédito já analisado em
processo administrativo anterior cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tendo em vista a concisão dos fundamentos da decisão recorrida, no que diz
respeito ao mérito, pedimos vênia para reproduzi-los a seguir na íntegra (fls. 80/82):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMP anterior que
referenciava o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do crédito
no PER agora em exame, concluiu pela inexistência de direito creditório para
suportar novas compensações ou outros pedidos de restituição.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

O mencionado PER/DCOMP anterior foi identificado nas informações complementares
ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Consulta às informações de processamento da DCOMP no
17261.75447.150113.1.3.04-3140 que se aproveitava de crédito de pagamento a
maior no mesmo DARF de R$ 22.615.960,10, recolhido em 23/12/2010, indica que o
crédito reconhecido naquele procedimento foi inteiramente consumido na
compensação do débito indicado naquela DCOMP não restando saldo disponível
para o atendimento do pedido de restituição:

Importante ainda destacar que em relação à citada DCOMP no
17261.75447.150113.1.3.04-3140 que se aproveitava de crédito do mesmo pagamento
indicado no Pedido de Restituição em análise, o despacho decisório emitido com o
reconhecimento parcial do direito de crédito, inteiramente consumido em compensação,
não foi contestado pela contribuinte em manifestação de inconformidade conforme
evidencia a sequência de registros relacionadas àquela DCOMP:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no sentido da
inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação indicado no PER em
análise não cabe a abertura de nova discussão a ser travada agora nesses autos.
Desse modo, uma vez que o crédito solicitado no presente pedido de restituição já
foi examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou a
inexistência de saldo remanescente para o atendimento de outras compensações ou
de atendimento de restituição, deve ser respaldado o indeferimento do pedido
conforme o despacho decisório.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 88/96),
no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos seguintes
tópicos:
 PRELIMINAR – DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ;
 DO MÉRITO QUANTO AO PER n.o 23142.47633.161215.1.2.04-4110
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões
recursais na ordem e sob os títulos em que se apresentam no recurso.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

3. Da preliminar
Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da questão preliminar apresentada:

3.1. Da nulidade do acórdão proferido pela DRJ
A Recorrente alega que do pagamento de IOF no valor R$ 22.615.960,10 “se
originou um crédito no montante de R$ 190.350,81, utilizado em 2 (dois) PER/DCOMPs:
17261.75447.150113.1.3.04-3140 e 23142.47633.161215.1.2.04-4110, sendo que o primeiro foi
parcialmente homologado de forma que ocorreu o pagamento do saldo remanescente. Já o
segundo PER é o objeto do presente processo.” (fls. 91).
Assevera que “a DRJ restringiu-se, equivocamente, na análise do PER/DCOMP
no 17261.75447.150113.1.3.04-3140, que, ressalta-se, não é objeto do presente processo” (fls.
92) e que “o v. acórdão recorrido analisou o crédito pleiteado no pedido de restituição, objeto
do presente procedimento administrativo, como se fosse o mesmo objeto do pedido de
compensação, o que não merece prosperar.” (fls. 93).
Com fulcro nessas alegações, garante que “é necessário que o acórdão em
comento seja declarado nulo na medida em que pautou-se na análise de pedido de compensação
diverso do que deveria, afinal, no processo em questão trata-se de pedido de restituição de
crédito não compreendido naquele e, portanto, os autos devem ser remetidos à Unidade de
Origem para que seja realizada nova análise quanto ao PER n.o 23142.47633.161215.1.2.04-
4110.” (fls. 94/95).
Analisando o teor da decisão recorrida, da qual, aliás, o voto condutor encontra-se
transcrito no relatório deste acórdão, constato que os apontamentos em relação à DCOMP no
17261.75447.150113.1.3.04-3140 buscam demonstrar que na análise daquele pedido, o qual
baseava-se no mesmo pagamento indicado como indevido/a maior no PER/DCOMP no
23142.47633.161215.1.2.04-4110, chegou-se à conclusão de que o saldo disponível era inferior
ao crédito pretendido já naquele pedido, o que implicaria, a rigor, ausência de crédito para um
pedido posterior, como no caso ora em julgamento.
Nesse contexto, seria de ser esperar do contribuinte, que alega crédito adicional,
comprovação nesse sentido já na manifestação de inconformidade. Porém, compulsando o teor
dessa peça e os documentos juntados em primeira instância (fls. 51/76), noto que o contribuinte
alegou que cometeu um erro na apuração do IOF, o qual acarretou recolhimento maior do que o
devido, porém, não trouxe provas do crédito pleiteado no PER/DCOMP no
23142.47633.161215.1.2.04-4110 e tampouco evidenciou autonomia desse crédito em relação ao
pleiteado no PER/DCOMP 17261.75447.150113.1.3.04-3140.
Portanto, ao enfatizar que “o crédito solicitado no presente pedido de restituição
já foi examinado no âmbito de processo administrativo anterior que confirmou a inexistência de
saldo remanescente para o atendimento de outras compensações ou de atendimento de
restituição” a decisão recorrida mostra-se coerente ao contexto fático e probatório daquele
momento processual, já que em sua manifestação de inconformidade o contribuinte não
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

demostrou a existência crédito além do já reconhecido na DCOMP no
17261.75447.150113.1.3.04-3140.
Assim, não vislumbro que a decisão recorrida tenha incorrido em alguma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72, em especial o cerceamento do
direito de defesa de que trata o inciso II, in fine:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

4. Do mérito quanto ao PER n.o 23142.47633.161215.1.2.04-4110
No mérito, a Recorrente diz reiterar os termos da Manifestação de Inconformidade
apresentada. Defende que “efetuou a retenção e recolhimento indevido de IOF no valor de R$
7.871,37, inserido no DARF de R$ 22.615.960,10, recolhido em 23.12.2010, o que gerou o
presente Pedido de Restituição” e que “tal recolhimento indevido ocorreu diante da
renegociação de contratos de operações com seus clientes.” (fls. 95).
Diz que “em vista que o crédito objeto do PER no 23142.47633.161215.1.2.04-
4110 já foi devidamente comprovado nesses autos, o Recorrente requer que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado e, consequentemente, seja deferida a restituição objeto do presente
despacho decisório.” (fls. 95).
Em suma, a alegação recursal é de que embora o crédito objeto do pedido de
restituição no 23142.47633.161215.1.2.04-4110 (fls. 31/33) decorra do mesmo pagamento
apontado como a origem do crédito pleiteado na DCOMP no 17261.75447.150113.1.3.04-3140,
eles seriam distintos, ou seja, parcelas autônomas de um pagamento indevido/a maior. Quanto ao
erro que teria levado ao recolhimento a maior, na manifestação de inconformidade a Recorrente
alegou que em algumas operações de crédito nas quais houve renegociação de dívidas dos
clientes o IOF foi calculado e recolhido sobre o saldo da operação, quando o correto seria
calculá-lo sobre o valor renegociado.
Na prática, após a expedição do despacho decisório atinente à DCOMP no
17261.75447.150113.1.3.04-3140 (fls. 117), a Recorrente retificou a DCTF de 12/2010 (fls.
68/76) de modo que a diferença entre o pagamento e o débito de IOF declarado no 2o decêndio
de dezembro de 2010 passou a ser R$ 190.350,81, a qual corresponderia aos créditos pleiteados
no PER/DCOMP anterior e no pedido de restituição no 23142.47633.161215.1.2.04-4110,
conforme tabela às fls. 58:

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

De plano, devo mencionar que julgo ser possível que em relação a um mesmo
período e tributo haja mais de um pedido de ressarcimento/restituição, desde que devidamente
comprovado pelo contribuinte que o pedido posterior é realmente complementar em relação ao
anterior e, logicamente, que ocorreu o erro que acarretou pagamento a maior.
Contudo, no caso dos autos, não houve tal comprovação.
Na manifestação de inconformidade não foram apresentadas provas da existência
do crédito e o mesmo pode ser dito em relação aos documentos trazidos em recurso (fls.
108/121)1.
Para que fosse feita comprovação nesse sentido seria necessária a apresentação de
memória de cálculo contendo todas as operações de crédito que sofreram incidência do tributo
no período, com informações agrupadas (sintéticas) das operações em que não houve erro de
apuração2 e informações analíticas daquelas cuja apuração e recolhimento do tributo foi
realizada de forma errônea, indicando quais foram contempladas no PER no
23142.47633.161215.1.2.04-4110 e quais foram objeto PER/DCOMP anterior.
Só assim seria possível isolar, com certeza, as operações de crédito em que houve
os alegados erros de apuração que motivaram a apresentação do PER objeto desses autos e
separá-las daquelas sobre as quais também teria havido recolhimento a maior de IOF indicado no
outro pedido.
Ademais, em se tratando de uma redução do débito originalmente declarado, seria
necessária a apresentação dos excertos dos livros contábeis contendo os lançamentos
relacionados à apuração do tributo no período (2o dec./dez./2010), com destaque para aqueles
registros envolvendo as operações sobre as quais teria ocorrido recolhimento a maior, de modo a
evidenciar que o valor declarado e pago foi maior do que o escriturado.
Por fim, por ser o IOF um tributo cuja natureza comporta a transferência do
encargo financeiro a terceiros, imprescindível a demonstração de que em todas as operações nas
quais teria ocorrido a apuração e recolhimento indevido, os clientes da Recorrente não
assumiram o encargo financeiro da alegada tributação a maior ou autorizaram o recebimento da
restituição pelo contribuinte de direito (art. 166, CTN).
Vale ressaltar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu direito. É ele quem deve prover o julgador com os meios necessários para o seu
convencimento. No caso de direito creditório, a comprovação da certeza e liquidez compete ao
contribuinte, que é quem alega o direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil e
do art. 28 do Decreto no 7.574/2011.
Portanto, não tendo o contribuinte apresentado provas para infirmar a decisão da
unidade de origem, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado.

1 Acórdão da DRJ, despacho decisório e comprovantes de recolhimento.
2 Por exemplo: quantidade de operações, base cálculo e valor do IPI apurado no período.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.576 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900848/2017-44

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 131
DF CARF MF
Original